Tribunal: TJBA
Processo: 8114234-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114234-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: VALDINEA CLEUZA FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito previdenciário complementar. Apelação cível. Pensão por morte. PETROS. Beneficiária não inscrita. Resolução nº 49/1997. Inaplicabilidade a assistido já elegível antes da norma. Direito à suplementação reconhecido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela PETROS contra sentença que reconheceu o direito da viúva do participante falecido à suplementação de pensão por morte, afastando a exigência de inscrição prévia como beneficiária e de aporte atuarial previsto na Resolução PETROS nº 49/1997.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a Resolução nº 49/1997 poderia impor, à pensionista, requisitos criados após a aposentadoria do instituidor ocorrida em 1987; (ii) se a ausência de prévia inscrição da beneficiária inviabiliza a concessão do benefício; (iii) se há necessidade de aporte atuarial adicional para o pagamento da suplementação de pensão por morte.

III. Razões de decidir
3. A elegibilidade do assistido à suplementação, alcançada antes de 1997, atrai a aplicação das normas vigentes à época da aposentadoria, conforme art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001 e tese firmada no Tema 907 do STJ.
4. O STJ, nos EAREsp 925.908/SE (2024) e demais precedentes, assentou a inaplicabilidade da Resolução nº 49/1997 aos participantes já elegíveis antes de sua edição, bem como admitiu a inclusão posterior de dependentes desde que não haja prejuízo ao fundo.
5. A ausência de inscrição formal não obsta o reconhecimento do direito, quando comprovada a relação de dependência e inexistente risco ao equilíbrio atuarial.
6. A suplementação de pensão por morte possui natureza substitutiva, não implicando aumento de custo, mas mera transferência da cota que era percebida pelo instituidor, preservado o teto regulamentar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Resolução PETROS nº 49/1997 não se aplica a participante que já havia implementado as condições de elegibilidade à aposentadoria antes de sua edição.
2. A ausência de inscrição prévia do dependente não impede a concessão da suplementação de pensão por morte quando comprovada a condição de beneficiário e inexistente prejuízo ao equilíbrio atuarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 907; EAREsp 925.908/SE; AgInt nos EAREsp 1.838.565/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8114234-69.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e, como apelada,

VALDINEA CLEUZA FERREIRA ALVES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora